Tribunal: TJDFT
Processo: 0711129-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711129-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLLA SORAYA OLIVEIRA GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por KARLLA SORAYA OLIVEIRA GONCALVES, contra a decisão proferida pelo Juízo 4a Vara da Fazenda Pública do DF ((ID 149800503, 151543973), que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0706268-37.2022.8.07, sobrestou o feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Em síntese, argumenta a agravante que só pode ser objeto de suspensão os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, não sendo possível a suspensão daqueles que contenham questões não abrangidas pelo representativo da controvérsia. Alega que “a necessidade ou não de procedimento prévio de liquidação diz respeito a apenas uma das possíveis teses de defesa do executado (inexequibilidade do título por ausência de liquidez). Por concorrer com outras teses defensivas, ainda que a matéria abordada no Tema 1169 tivesse sido objeto de impugnação pelo devedor, o que não ocorreu no caso vertente, nada impede que se suspenda a prolação de juízo meritório apenas sobre a questão pendente afetada ao regime dos recursos repetitivos, prosseguindo o feito relativamente aos demais pontos a serem enfrentados”. Aduz que a suspensão de processos que versem apenas indiretamente sobre o tema afetado compromete a razoável duração do processo. Assinala que no caso dos autos o quantum debeatur executado já foi apurado com base em simples cálculos aritméticos (art. 509, § 2o, do CPC), sem que o executado, ora agravado, tenha alegado dificuldades no exercício do contraditório e da ampla defesa, de sorte que, para a agravante, não é cabível o sobrestamento do feito. Argumenta que é dispensável a liquidação quando o cumprimento individual de sentença coletiva for possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por meros cálculos aritméticos. Tece considerações e colaciona julgados no sentido de sua pretensão. Por fim, alega que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência. Posto isso, pugna pela concessão liminar da tutela recursal, para que a execução prossiga e, no mérito, pede o provimento do agravo, para, confirmando a medida liminar, reformar a decisão recorrida. Preparo recursal recolhido no ID 45046920 DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em exame, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada pleiteada pela agravante. Cinge-se a controvérsia em verificar se o mencionado título judicial formado na ação coletiva se amolda à temática abordada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, o que importaria no sobrestamento do presente cumprimento individual de sentença coletiva. O Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão no REsp no 1.978.629/RJ - Tema 1.169, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, para uniformizar o entendimento acerca de ”definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”, tendo determinado, em 11/10/2022, a suspensão nacional dos processos acerca da controvérsia. Em que pese a decisão vergastada assinalar a necessidade de liquidação prévia para a execução da sentença coletiva, entendo que a hipótese dispensa o procedimento em questão, justamente porque o título exequendo coletivo não traz necessidade de comprovação do “an debeatur”, sendo os beneficiários facilmente identificados, uma vez que elencados na própria ação de conhecimento. Além disso, em relação ao "quantum debeatur", é possível, no caso em análise, obter os valores por meio de cálculos aritméticos simples. Embora a sentença coletiva disponha sobre o direito de um grupo de pessoas, ao definir que esse grupo abrange os servidores que tiverem suspensa a percepção do benefício alimentação, a partir de janeiro de 1996, frise-se, elencados nominalmente na inicial, delimita, por certo, seu alcance subjetivo. O mesmo acontece quando se estabelece explicitamente a forma e o prazo de pagamento da indenização em questão, definindo assim o alcance objetivo de maneira clara e precisa. Desta feita, conclui-se que o presente cumprimento de sentença não se amolda à temática abordada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, razão por que é descabido o sobrestamento. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC), para determinar ao Juízo de origem que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida. Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator